Tribunal: TJMT
Processo: 1022097-54.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022097-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MORGANA CAMPOS DRONJEK - CPF: 035.142.681-77 (RECORRENTE), WALTER DA SILVA MAIZMAN - CPF: 941.364.241-91 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1022097-54.2024.8.11.0001.

Recorrente(s):
MORGANA CAMPOS DRONJEK.

Recorrida(s):
ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data do Julgamento:

08/08/2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - ABASTACIMENTO DE ÁGUA – COBRANÇA INDEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 221780693, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, declarando inexigível o débito da recuperação de consumo, no importe de
R$ 974,76 (novecentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos).

Ainda,
condenou a reclamada ao pagamento de dano material à parte autora, no valor de
R$ 649,84 (seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos)
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, e juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.

Por fim
,
indeferiu
o pedido de indenização por dano moral.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da cobrança indevida de multa. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A reclamante, sem sede recursal, pleiteia indenização a título de danos morais indeferida pelo juízo de origem.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
A parte Autora narrou que é consumidora da UC 527288-2, no endereço: Rua Cinco n. 36, Qd. 17, Residencial Nico Baracat II, Cuiabá.MT, CEP 78000-000, e, que recebeu duas faturas de recuperação de consumo no valor total de R$ 974,76, mas, desconhece tais débitos.

No presente caso, incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC.

Ademais, verifico que a autora buscou solução perante o PROCON, o que no meu entendimento reforça a tese que a empresa não procedeu da maneira estabelecida na norma supracitada, pois não acostou ou apresentou o TERMO DE INSPEÇÃO lavrado na presença da consumidora, violando os preceitos estabelecidos pela agência reguladora.

A promovida sustentou que a consumidora recebeu o TERMO DE INSPEÇÃO e no corpo da contestação apresentou documento supostamente assinado pela autora. Mas, o documento não está nítido, sendo impossível confirmar a identidade da assinatura e os dados constantes no referido TOI (Id 155976055, pág. 06).

Válido ainda ponderar que a confecção e lavratura do TERMO DE INSPEÇÃO na presença da autora, visa a proteção do consumidor, oportunizando a este as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Por assim, e por tudo que consta dos autos tenho que a reclamada não comprova suas alegações a ponto de justificar a recuperação de consumo lançada contra a requerente, sendo por assim indevida.

A parte Autora pleiteia a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento que as reclamações efetuadas na via administrativa dão ensejo a reparação do dano.

Apesar do aborrecimento que a parte Autora alega ter passado, não tem ele a extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que não há provas que as cobranças indevidas encaminhadas pela parte promovida lhe tenham causado qualquer prejuízo, visto que, não existem provas nos autos da negativação do nome da Autora nos órgãos de restrição ao crédito, suspensão do fornecimento de água, ou mesmo dos prejuízos que alega ter sofrido pelas cobranças enviadas para sua residência.
Havendo mera reclamação administrativa.

(...)
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos,
a sentença recorrida merece reparo
.

Isso porque, os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
na medida em que procedeu a cobrança indevida da autora, tendo esta, inclusive, buscado uma solução administrativa junto ao PROCON, porém, não obteve êxito na solução do impasse.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. FURO NA CÚPULA DO HIDRÔMETRO. APLICAÇÃO DE MULTA. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA.
TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE
.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FALHO E NÃO OBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES ESSENCIAIS. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO. FALTA DE ACOMPANHAMENTO DE RESPONSÁVEL OU COMPROVAÇÃO DE CIENTIFICAÇÃO
. CORTE NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL E INSCRIÇÃO DOS DADOS DA RECORRIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O cerne da lide reside na inexigibilidade dos débitos referentes a fiscalização na ligação e hidrômetro danificado pelo usuário lançados nas faturas dos meses de março e abril de 2019 (R$ 158,08 e R$ 736,13). 2. Incumbe à parte reclamada comprovar a irregularidade, qual seja, o furo na cúpula do medidor, bem como que todo o procedimento administrativo seguiu os ditames da Resolução Normativa no 05 da AMAES. 3. Apesar de comprovada a irregularidade no hidrômetro, o procedimento que apurou a avaria não seguiu a norma previa pela AMAES, uma vez que o TOI não foi lavrado na presença do consumidor, assim como não foi enviada comunicação à reclamante
. 4. Não observância da Resolução Normativa no 05 da AMAES - Agência Municipal de Águas caracteriza procedimento unilateral para gerar as faturas questionadas, não devendo subsistir os débitos questionados.
4. Dano moral configurado, em razão da suspensão dos serviços e da inscrição dos dados da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito. 5. Sentença mantida. 6. Valor indenizatório fixado dentro da razoabilidade. 7. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 37869-50.2019.8.11.0001, 378695020198110001/2020, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/06/2020, Publicado no DJE 20/06/2020)

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem que isso importe em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir desta decisão, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2024